Tribunal: TJDFT
Processo: 0701544-21.2021.8.07.0019
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701544-21.2021.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. APELADO: MANOEL JOSE DE CARVALHO DECISÃO 1. Apelação cível interposta por Bradesco Vida e Previdência S.A. contra a sentença da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, em ação de conhecimento proposta por Manoel Jose de Carvalho, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a ré a pagar indenização securitária equivalente a 25% do capital segurado, com correção monetária e juros de mora (ID no 36681056). 2. As partes foram condenadas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 60% para a parte autora e 40% para a ré (CPC, art. 85, § 2o). 3. As partes noticiaram a realização de acordo e pleitearam a sua homologação (ID no 37729936). 3. Cumpre decidir. 4. Os termos ajustados encontram consonância com o objeto da demanda e representam a manifestação de vontade das partes em resolver a controvérsia. 5. Homologo o acordo firmado (ID no 37729937) para que produza os efeitos legais. 6. Por consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, b do CPC. 7. Cada parte arcará com os honorários dos respectivos advogados e eventuais custas finais serão de responsabilidade do autor, Manoel José de Carvalho, conforme item 3 do acordo, cuja exigibilidade ficará suspensa pelo prazo legal, em razão da gratuidade de justiça deferida. 8. Diante da renúncia expressa ao prazo recursal, operou-se o imediato transito em julgado. 9. Arquivem-se os autos eletrônicos, com baixa na distribuição. 10. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 11. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 26 de julho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO